Tribunal: TJDFT
Processo: 0741312-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0741312-69.2025.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente(s): CONFEITARIA DOCE CHALE LTDA Recorrido(s): UFV FF 1 GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONFEITARIA DOCE CHALE LTDA contra decisão (ID 249334071) que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703851-31.2023.8.07.0001 aviado por UFV FF 1 GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA, deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, reconhecendo a sucessão empresarial para determinar a inclusão da empresa Confeitaria Doce Chalé Ltda., CNPJ 46.700.136/0001-05 no polo passivo da execução, nos seguintes termos: Cuida-se de incidente em que o exequente pugna pelo reconhecimento da sucessão empresarial para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens da empresa Confeitaria Doce Chalé Ltda., CNPJ 46.700.136/0001-05. Para tanto, esclarece que a devedora originária Doce Chalé Patisserie Ltda., CNPJ 29.177.930/0001-05, foi sucedida pelo sócio Cleverson Costa de Almeida, que antes teria constituído a empresa Confeitaria Doce Chalé Ltda., CNPJ 46.700.136/0001-05. Consta nos autos o distrato social da devedora originária (ID 218461926), e o contrato social da empresa Confeitaria Doce Chalé Ltda., CNPJ 46.700.136/0001-05. (ID 238986547). Ambas as empresas têm Cleverson Costa como único sócio e adotam nomes semelhantes. Conforme documentos juntados no ID 230377120 e ID 230377118, compartilham o mesmo ramo de atividade econômica, sendo que a empresa Doce Chalé Patisserie Ltda., CNPJ 29.177.930/0001-05 iniciou suas atividades em 26/10/2017 e foi extinta em 20/09/2023, após a distribuição deste processo, enquanto a empresa Confeitaria Doce Chalé Ltda., CNPJ 46.700.136/0001-05 iniciou suas atividades em 01/06/2022, após a assinatura do título executivo ID 147342867. Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a sucessão empresarial e determinar a inclusão da empresa Confeitaria Doce Chalé Ltda., CNPJ 46.700.136/0001-05 no polo passivo da execução. Sem prejuízo, esclareço que a execução foi suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, nos termos da decisão ID 208791371 e diante do transcurso do prazo concedido na certidão ID 227519869, expedida em 27/02/2025. (...).” (grifo no original). Em suas razões recursais (ID 76632272), a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, pois, não obstante a decisão ter se baseado na semelhança da denominação social, proximidade das datas de constituição e atuação no mesmo ramo, não há prova de que a criação da Confeitaria Doce Chalé Ltda. tenha ocorrido para frustrar credores ou esvaziar o patrimônio da Patisserie; (ii) tampouco há confusão patrimonial, já que não foram identificados repasses de ativos, pagamentos cruzados, mistura de contas bancárias ou transferência de equipamentos e estoques da Patisserie para a Confeitaria, estando ausentes os elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica; (iii) a discussão central guarda estreita relação com o Tema 1.232 da Repercussão Geral do STF, sendo inadmissível que a execução atinja parte que não teve chance de se defender na fase cognitiva, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Aduzindo presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, e o risco de dano, com destaque para a submissão às medidas constritivas judiciais, requer seja impedida execução até o julgamento definitivo, para, no mérito, indeferir a desconsideração da personalidade jurídica. Recolhido o preparo recursal (ID 76682801). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, já que não se verifica a probabilidade do direito capaz de afastar os argumentos expostos na decisão agravada, os quais foram lançados com base no acervo probatório e nos fundamentos legais do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil. Na espécie, a decisão demonstrou que, pela documentação coligida aos autos, a criação da empresa subsequente (Confeitaria Doce Chalé Ltda, CNPJ 46.700.136/0001-05), nas circunstâncias apresentadas, evidencia clara confusão patrimonial, requisito do art. 50, § 2o, do CC[3], para a desconsideração da personalidade jurídica, não sendo as alegações da agravante, aparentemente, capazes de elidir os fundamentos da decisão recorrida. A propósito, não obstante a empresa executada Doce Chalé Patisserie Ltda. ME conste como extinta em sua situação cadastral a partir de 21/09/23, frise-se, em data próximo ao processamento da execução originária, observa-se que, desde 01/06/22, a empresa Confeitaria Doce Chalé LTDA, CNPJ: 46.700.136/0001-05, já desempenhava a mesma atividade comercial da executada (Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria), além de funcionar no mesmo endereço profissional (Quadra QNM 34 Conjunto G Lote 51 Loja 02, Taguatinga Norte/DF), afigurando-se robustos os elementos que conduzem à conclusão de que tenha havido irregular sucessão empresarial, com o intuito de lesar credores, como bem destacou o d. juízo, cujos fundamentos prevalecem. E não é só. Além de ambas empresas possuírem o mesmo nome fantasia (Confeitaria Doce Chalé e Doce Chalé, ID’s 230377118 e 230377120), elas compartilham o mesmo quadro societário (Sócio administrador Cleverson Costa de Almeida), revelando claro uso anormal das pessoas jurídicas e destinação diversa da prevista nos contratos sociais, com propósito de lesar credores ou para a prática de ilícitos de qualquer natureza, seja pelo encerramento das atividades sem quitação regular dos débitos (neste feito em quase R$ 50.000,00), seja pelo desempenho de idêntica atividade (Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria) nas duas empresas (mesmo registro de capital social da sucessora no valor de R$ 20.000,00) (ID’s 230377118 e 230377120). Destaca-se, ainda, que, para o reconhecimento da sucessão empresarial, mostra-se desnecessário comprovar a transferência de bens e direitos entre a executada e a nova sociedade, sobretudo em razão da existência de elementos que evidenciam a continuidade da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. REJEITADA. VÍCIOS PROCESSUAIS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA JUNTO AO INCIDENTE. SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICADO. SUCESSÃO IRREGULAR. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. 2. No caso, recurso em processo associado foi distribuído para esta relatoria em data que precede a distribuição de recurso julgado por outro órgão do Tribunal. Assim, há prevenção deste órgão para relatar os recursos apresentados no bojo do processo e nos feitos que lhe forem conexos. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação. Destaque-se o teor da Lei 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), cujas alterações foram realizadas para destacar a excepcionalidade da medida e, paralelamente, simplificar a constituição da pessoa jurídica integrada por uma única pessoa natural. Todavia, cabe diferenciar os requisitos legais para a instauração do incidente processual dos pressupostos legais necessários para efetivar, de fato, a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Em síntese, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade, o interesse do agravante na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A prova da ocorrência ou não do abuso será objeto da instrução probatória, assegurada a ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída. 5. De outro lado, a comprovação dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada após a instauração do incidente processual. A produção probatória ocorre de forma similar a que se verifica no rito processual comum, com indicação dos fatos, protesto pelos meios de prova e citação da pessoa jurídica requerida para que integre o contraditório. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação e é possível que o juízo admita a utilização de provas produzidas em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório (arts. 320 e 372 do CPC). 6. Na hipótese, as exequentes indicaram extenso lastro probatório que comprova a presença dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade da empresa agravante. O incidente foi instruído de forma adequada e não se verificou cerceamento ao direito de defesa da requerida, que teve oportunidade de se pronunciar sobre os fatos e alegações em sede de contestação. Não há vício processual na hipótese. 7. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. 8. A sucessão empresarial é a completa transmissão de créditos e assunção de dívidas (trespasse), no contexto da transferência de empresa ou estabelecimento. O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração da atividade empresarial. O reconhecimento da sucessão empresarial não decorre necessariamente de sua formalização. É admitida sua presunção quando presentes elementos – objetivos e subjetivos – que indiquem a aquisição do fundo de comércio e prosseguimento da atividade econômica. Tais elementos são: o mesmo endereço comercial, com o mesmo objeto social e a confusão entre o quadro societário. 9. No caso, o acervo probatório indica o desvio de finalidade na constituição da empresa agravante, que sucedeu de forma irregular a empresa devedora com o propósito de lesar seus credores. A desconsideração da personalidade jurídica ante a sucessão irregular foi corretamente aplicada pelo juízo. 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1931417, 0727064-35.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Assim, diante da presença de elementos concretos que comprovem o alegado abuso na personalidade jurídica por parte da executada, compreendo, em sede de cognição sumária, que a decisão agravada deve ser mantida, visto que se mostra em harmonia com o acervo probatório e conforme a legislação que disciplina a temática. Ademais, não vislumbro identidade entre a presente controvérsia e aquela enunciada no Tema 1.232 do STF, pois, além de a referida temática abranger especificidades da Justiça Trabalhista, a inclusão da pessoa jurídica sucessora neste feito encontra fundamento em instituto próprio (art. 50 do Código Civil), após amplo exercício do contraditório, não se havendo falar em execução automática. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)